Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753034-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravado LEANDRO PEREIRA JUNIOR, representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, em face de decisão de ID 54499787 proferida por este relator, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0080785-62.2009.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LEANDRO PEREIRA JUNIOR, indeferiu pedido de pesquisa SISBAJUS e envio de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos: 1. A Lei Federal no 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, razão pela qual o novo prazo de prescrição intercorrente é 18.12.2023. Anote-se. 2. Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 80836505, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil e que está preclusa. Ressalte-se, ainda, que não há que se impor ao Judiciário a expedição de ofícios quando a própria parte autora não demonstra a realização de diligências nas serventias extrajudiciais, como registro de imóveis, ofício de notas (que apontam não somente negócios envolvendo imóveis, mas, também, automóveis) e afins. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas nos sistemas informatizados. Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).. Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado, em data recente, a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que se crê comumente, o Sisbajud, hoje, tem pouca efetividade, em especial nos casos de reiteração, pois, a toda evidência, a ciência da existência da ação e da possibilidade de bloqueio, aliado à crise econômica, faz com que as pessoas não mantenham recursos em conta. Os documentos em anexo à esta decisão, que citam a percentagem de êxito em tais diligências, nos anos de 2022 e 2023, aponta resultado inferior a 1% de bloqueio integral, o que demonstra bem a situação atualmente percebida em todas as serventias judiciais de Primeira Instância. Ressalte-se que tal estatística alcança tanto as ordens originais, como as ordens de reiteração, não havendo estatísticas distintas para cada uma das hipóteses, mas a experiência cotidiana demonstra que as reiterações são bem menos efetivas que as ordem originais. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal pesquisa tem sido adotada indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Sisbajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Ante o exposto, indefiro o pedido. Determino retorno dos autos à suspensão, independentemente de preclusão. No agravo de instrumento (ID 54404862), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso o julgamento o mérito e/ou até que sobrevenham as respostas das pesquisas a serem efetivadas” (p. 13). Argumenta, em suma, que empreendeu todas as diligências possíveis em busca de bens, mas sem êxito e que as últimas pesquisas aos sistemas ocorreram há quase 8 (oito) anos, sendo plausível a renovação do pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD é admissível. Aduz que a expedição de ofício à SEFAZ é necessária porque a agravante não possui poderes para diligenciar junto ao referido órgão a fim de obter informações restritas de terceiros, que objetiva verificar se a parte executada possui algum bem irregular de conteúdo econômico e sobre o qual pague imposto. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado na negativa da prestação jurisdicional plena (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que o processo poderá ser fulminado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 54404864). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dosexecutados, o STJ já semanifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existenteem conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração nasituação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, considerando que as últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 29/1/2015 (ID 80836675 e 80836679 dos autos de origem), vislumbro que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diferentemente do fundamentado pelo Juízo de Origem, não é necessária a comprovação da modificação da situação financeira do executado, devendo a execução se desenvolver a favor do credor (art. 797, CPC). Quanto ao pedido de deferimento da diligência pleiteada, concernente no envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), entendo que demanda exame a ser realizado caso a caso, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o Colegiado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, mas tão somente em relação à pesquisa SISBAJUD. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Para garantir a efetividade da medida, oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum e para informar quanto à realização da pesquisa. Cumpra-se. Após, nova conclusão para instrução do AGI. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a agravante interpôs apelação sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou relatório médico, extratos, notas fiscais, CTPS e declaração de imposto de renda (ID 53166453 e seguintes). Contudo, os documentos apresentados, em especial os extratos ID 53167114 e 53167136, demonstram que a agravante exerce atividade empresarial, tanto que recebe/movimenta valores vultosos nas contas bancárias nas quais, inclusive, foram contratados investimentos financeiros, o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Em suas razões (ID 54928152), a parte agravada, ora embargante, defende a existência de contradição e erro no decisum, pois, apesar de ter sido deferida as buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não houve requerimento do agravante nesse sentido. Requer, assim, seja excluído do dispositivo o deferimento de pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para sanar o aludido vício, suprindo-se a contradição apontada. Contrarrazões no ID 55758085. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Da análise do recurso, entendo que os aclaratórios merecem ser parcialmente acolhidos, não para sanar contradição, mas tão somente erro material. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão embargada, de fato, restou deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, quando na verdade o pedido do agravante se restringiu à pesquisa via SISBAJUD e expedição de ofício à SEFAZ/DF. Todavia a pesquisa RENAJUD em nada prejudica a fundamentação externada e menos ainda o que findou disposto, sendo necessário, tão somente, a correção do dispositivo para exclusão da parte estranha aos autos. Logo, sem outras considerações, CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, tão somente para sanar erro material contido na decisão embargada, a qual ora se integra por meio da determinação de que no lugar de: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida.” Passe a constar: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar a realização de busca junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida.” Mantenho, assim, inalterados os demais termos da decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator